Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717951-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SERGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB), ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória n. 0703925-39.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SERGIO LUIZ DE ALMEIDA E SILVA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB e do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, o autor narra que reside na Quadra 03, conjunto 06, lote 01, Setor Norte, da Cidade Estrutural/DF desde 2003, frisando que constituiu empresa de transporte no mesmo local. Consigna que, em 31 de outubro de 2019, recebeu visita de agentes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, os quais emitiram o Auto de Intimação Demolitória no D-746.890-OEU em seu desfavor. Assevera que, na oportunidade, foi-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias para demolição da construção, ao argumento de que havia edificado em área pública. Afirma que, inconformado com a situação, interpôs recurso administrativo em 1o de novembro de 2019, sem êxito. Argumenta que cumpre todos os requisitos necessários à ocupação do bem, salientando que o plano urbanístico relativo ao local teria sido elaborado em momento posterior ao início de sua ocupação, razão pela qual não haveria que se exigir conformidade ao mencionado documento. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para compelir o segundo requerido a suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, bem como pela condenação da primeira ré a regularizar o imóvel indicado na exordial em seu favor, anulando-se, em consequência, o Auto de Intimação Demolitória. Em caráter subsidiário, postula a condenação da CODHAB a indenizar-lhe no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), equivalente ao valor atual do imóvel. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Observa-se que, em 31 de outubro de 2019, o requerente recebeu intimação para demolir edificação erigida em área pública sem licenciamento ou autorização legal, nos seguintes termos (ID no 65276729, p. 03): Fica o autuado intimado a demolir a edificação avançada para área pública, erigida sem o devido licenciamento ou autorização legal, que atrapalha e impede a livre circulação de pedestres e veículos e o escoamento das águas pluviais, eis que foi erigida onde está prevista a construção e continuidade da rua que separa os conjuntos 06 e 07 da quadra 03, sob pena de multas e demais sanções previstas na legislação vigente. Inconformado, formulou impugnação em âmbito administrativo, a qual foi indeferida ao argumento de que “a execução de obras em desacordo com a legislação e/ou sem licenciamento do Poder Público configura grave violação ao Código de Edificações do Distrito Federal (...), devendo prosperar o ato administrativo impugnado, uma vez que foi expedido de acordo com a legislação em regência” (ID no 65276727, p. 08). Cumpre observar que, nos termos do art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. In casu, ao menos em etapa de cognição perfunctória, verifica-se que a edificação ocorreu em área pública, sendo que o próprio requerente não esclarece quanto à existência de licenciamento ou alvará. Dessa maneira, salta aos olhos a aparente ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, a qual legitima o exercício do poder de polícia da Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis em desconformidade com a legislação pertinente. Ressalta-se, quanto ao ponto, que o direito à moradia deve ser prestigiado em conformidade com a função social da propriedade, a qual somente é cumprida “quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (CF/88, art. 182, § 2o). Outro não é o entendimento do e. TJDFT, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, conquanto o autor sustente fazer jus à regularização do imóvel, na atual etapa de cognição perfunctória não há provas aptas a corroborar, de pronto, suas alegações. Frisa-se, quanto ao ponto, o seguinte excerto da manifestação oferecida pela CODHAB no ID no 65276729, p. 20: Inicialmente, buscamos averiguar a situação cadastral do imóvel objeto desta demanda, momento em que após consultar o sistema Extranet CODHAB (32959775), constatou-se que trata-se (sic) de imóvel cujo cadastro até o presente momento aponta como vago, ou seja, sem vínculo com candidato beneficiário, motivo pelo qual inexiste processo administrativo gerado/vinculado. Por conseguinte, em consulta ao site GEOPORTAL (33351036), percebeu-se que as ocupações que encontram-se (sic) naquela área estão em desconformidade com o projeto urbanístico elaborado. Assim, para que seja possível efetuar uma melhor análise do caso em tela, sugerimos que a parte interessada envie maiores informações do lote o qual reside, ou seja, encaminhe fotos da fachada do imóvel, bem como os lotes laterais, bem como apresente a certidão de ônus do imóvel atualizada. Posteriormente, após esta Diretoria ter todos os documentos supracitados, será possível averiguar se de fato a área ocupada pelo morador corresponde ao previsto no projeto urbanístico e, sequencialmente, será possível elaborar parecer indicando quais procedimentos o interessado deverá adotar para regularizar seu lote ocupado, se assim for o caso. Nesse contexto, conquanto se vislumbre o perigo de dano, haja vista a iminência de demolição da edificação, não é possível entrever a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Em verdade, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e eventual dilação probatória, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Por outro lado, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte requerente. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que uma das partes demandadas é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITEM-SE as rés para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, intime-se a parte autora para o oferecimento de réplica. Por fim, retornem os autos conclusos. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: 1) objetiva a concessão da tutela de urgência, de forma a obrigar o segundo réu a suspender os efeitos do auto de intimação demolitória n.° D746.890-OEU até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; 2) a CODHAB seja compelida a regularizar o imóvel localizado na Quadra 3, conjunto 6, lote 1, Setor Norte, Cidade Estrutural/DF, CEP: 71.258-235 ou Quadra 12, Conjunto QA, Lote 1198Q, Cidade Estrutural/DF (novo endereço publicado pela SEDUMA no ano de 2009); 3) sucessivamente, seja julgado procedimento o pedido de indenização, condenando-se a CODHAB a indenizar a parte autora pelos prejuízos materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente ao valora atual do imóvel, com juros e correção monetária; 4) o requisito da probabilidade do direito não deve ser interpretado pura e simplesmente como a adequação do caso à norma, de forma como a letra da lei; 5) o imóvel cumpra a sua função social, tanto no aspecto da moradia, quanto no aspecto da produtividade, uma vez que exerce sua função e emprega pessoas em decorrência dela; 6) inexiste previsão de realização de qualquer obra de urgência naquele local, motivo pelo qual mostra-se prudente a suspensão da ordem demolitória. Ao final, pede: As razões ora expostas demonstram a inteira procedência da pretensão recursal deduzida pelo recorrente, em face das considerações que expendeu, pelo que requer: A manutenção da gratuidade de Justiça nos termos do art. 98 do NCPC; A intimação da parte recorrida, para oferecimento de contrarrazões recursais, caso queira; com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de suspender os efeitos do auto de intimação demolitória n° D746.890-OEU até o julgamento final da demanda. Intimado para que esclarecesse: (i) se a notificação diz respeito à totalidade do imóvel, vez que a notificação se refere à “edificação avançada para a área pública” ; (ii) em se tratando apenas de demolição parcial do imóvel, se a parte a ser demolida é o local de residência, o Agravante juntou fotos do local em questão e se manifestou nos seguintes termos: [...] a demolição de parte da construção compromete a estrutura da residência e diminui, de forma considerável, a área total do imóvel. Em que pese tratar-se de área pública, a construção das ruas corrobora o entendimento de que é área passível de regularização. Dessa forma, o direito a moradia do Agravante não pode ser comprometido sem a realização de estudos técnicos pela Administração Pública com alternativas para a solução do conflito, sob pena de ferir o princípio da isonomia material, pois imóveis vizinhos seriam valorizados com o sacrifício daquele pertencente ao Agravante. Outras ponderações importantes também devem ser feitas no presente caso. A velocidade de contaminação pelo COVID-19 e seu efeito letal em algumas pessoas constitui fato imprevisível para o qual a sociedade e o Estado não estavam preparados. Para evitar a propagação pelo vírus, diversas medidas preventivas foram impostas pelo Poder Público à sociedade. [...] Diante do exposto, requer o Agravante, a concessão da tutela antecipada para obstar a demolição de parte de sua residência até a decisão final no processo principal, de modo a garantir a melhor solução ao litígio e, de forma alternativa, a suspensão do ato demolitório até a normalização da crise sanitária provocada pela pandemia - COVID-19 no Brasil, tendo em vista tratarse de situação excepcional, que demanda a adoção de critérios baseados na razoabilidade, sem que configure inovação recursal. Na Decisão de ID 17856212, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para suspender mandado de reintegração e dos atos demolitórios do imóvel em questão, até o julgamento do presente recurso, expedindo-se mandado, com urgência, para ciência e cumprimento dessa decisão. Contrarrazões ao recurso apresentado na petição de ID 19062140. Por fim, há a juntada aos autos do Ofício entre Órgão Julgadores de ID 22337426, constando a prolação da sentença no processo da origem que deu origem ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença (ID 22337427) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 15:42:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador